Tribunal: TJES
Processo: 5003400-69.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003400-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: METRON ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: ERIKA FRANCISCA VIEIRA DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003400-69.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: METRON ENGENHARIA LTDA.

AGRAVADOS: ERIKA FRANCISCA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por METRON ENGENHARIA LTDA. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória (id 2475697), que, nos autos da “ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais” (processo n. 5004489-55.2022.8.08.0024), deferiu a antecipação de tutela requerida pelos Agravados.

Aduz a Agravante (id 2475682), em síntese, que os requisitos para a concessão da tutela de urgência em face de si não estariam presentes, vez que não possui relação jurídica material com os Agravados.

Pelas contrarrazões id 2868807, os Agravados pugnam, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Tem-se, sem maiores delongas, que a decisão recorrida não merece reforma.

Ao sustentar as razões pelas quais os requisitos para a concessão da tutela de urgência não estariam presentes, a Agravante afirma que sua “equipe técnica constatou expressamente que o vazamento decorreu de falta de manutenção”, manutenção esta cuja necessidade teria sido devidamente informada ao proprietário do imóvel com a entrega do “Manual do Condomínio”.

Por sua vez, como se extrai da exordial, o Condomínio corréu igualmente sustentou sua ausência de responsabilidade, imputando à construtora eventual falha na prestação de serviço.

Não é possível, destarte, estabelecer,
in status assertionis
, sobre quem efetivamente recairia a responsabilidade pelo entupimento da tubulação, o que somente será apurado após a devida instrução processual.

Portanto, tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
deferiu a medida liminar requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Na hipótese sub examine, verifico, inicialmente, que os autores comprovaram que possuem contrato de locação da referida loja (loja 14, torre C, do Edifício Recanto de Camburi), situado no condomínio ora demandado, conforme se vê do contrato acostado no Id n. 12063567.

As fotografias acostadas aos autos (Id's n. 12063575, 12063586 e 12063590) demonstram o vazamento, nas paredes do imóvel e também nas luminárias no teto, sendo possível verificar o desabamento do revestimento de gesso e danificação de bens que se encontravam na sala.

Acerca do fato ocorrido, vê-se que os autores acionaram o condomínio, através do síndico, para tentar solucionar a questão e, ainda, procederam com o registro do ocorrido junto à autoridade policial (Id n. 12063570).

Além disso, resta demonstrado nos autos que a segunda ré (Metron) colou, de forma provisória, a tubulação até que fosse realizado o escoamento por sonda/limpeza, eis que, segundo ela, a ausência de limpeza teria ocasionado o vazamento.

Sucede que, conforme troca de e-mails (Id n. 12063810) se faz possível verificar que há discussão, entre as rés – construtora e o condomínio -, acerca da responsabilidade pelo ocorrido.

O condomínio afirma que procedeu com as limpezas necessárias e, por sua vez, a Metron Engenharia diz que a limpeza se faz necessária nas caixas e também nas tubulações e solicita os comprovantes que a mesma fora efetuada, e, diante disso, conclui que “a Construtora não identifica responsabilidade pelo ocorrido, portanto não poderá efetuar reparação de danos.”

Em sendo assim, resta demonstrada a probabilidade do direito, eis que ambas as demandadas admitem a ocorrência do vazamento, só não chegaram a um consenso a respeito de quem compete a realização dos reparos necessários, a fim de evitar que se repitam novos vazamentos na loja em questão.

Hei de registrar que não pode ser admitido que, enquanto discutem as rés sobre o que ocasionou o vazamento e a quem compete a realização dos reparos, fiquem os autores aguardando sem que seja solucionada a questão e sujeitos a sofrerem mais danos.

Sobreleva acentuar que, uma vez reconhecido o fato e a necessidade de reparação por ambas as partes requeridas, necessário que elas providenciem os reparos no imóvel, adotando as medidas necessárias para solução da questão.

De mais a mais, verifico que preenchido o requisito do perigo de dano, eis que, quando da ocorrência do vazamento, a Metron Engenharia adotou medida de caráter provisório, para fazer cessar o vazamento, sendo que, até o presente momento, não houve o reparo definitivo.

A ausência de adoção de providência que, efetivamente, solucione o problema em questão deixam os autores sujeitos a novo vazamento, podendo sofrerem mais prejuízos, tanto com os materiais e móveis danificados quanto com a paralisação da atividade comercial que é desempenhada pela primeira autora na sala locada.

É necessário registrar que não há perigo de irreversibilidade da medida, eis que, ao final da demanda, ao se verificar a responsabilidade pela ocorrência do evento e dever de reparar, poderá ser ressarcida a parte, que eventualmente não possua responsabilidade, pelas despesas que terá que arcar.

Pelo exposto, CONCEDO a tutela de urgência pleiteada, para determinar, até ulterior deliberação deste juízo, que as rés procedam com a reparação definitiva na tubulação e, constatada a necessidade, com a realização de novo procedimento de desentupimento da tubulação, devendo, para afirmar tal resolução de problemas, apresentar nos autos Parecer Técnico, Laudo de Vistoria e Laudo Pericial, sob responsabilidade financeira das Requeridas.

(...)”

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pela Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003400-69.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: METRON ENGENHARIA LTDA.

AGRAVADOS: ERIKA FRANCISCA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante METRON ENGENHARIA LTDA. e Agravados ERIKA FRANCISCA VIEIRA DE OLIVEIRA E OUTRO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.